Tribunal: TJMT
Processo: 1000575-42.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000575-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (AGRAVANTE), CHARLES SALDANHA HANDELL - CPF: 284.114.391-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO – INCLUSÃO DA EMPRESA NO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO
No o
1000575-42.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Destilaria de Álcool Libra
em face da decisão proferida por esta Relatora, que concedeu o efeito suspensivo vindicado pelo
Estado de Mato Grosso
, afastando-se a eficácia da sentença proferida no mandado de segurança no 1036983-40.2021.8.11.0041.

Defende a reforma da decisão agravada, ante a demonstração do seu direito líquido e certo, bem como o abuso de poder do Agravado, haja vista que coação ainda não cessou, e a SEFAZ/MT, apesar de apontar que tem débitos omissos no Conta Corrente Fiscal, nega-se, desde setembro de 2021, a deferir parcelamento para empresa em recuperação judicial, fato que levou a empresa suspender a produção de etanol.

Desse modo, pugna pelo provimento do agravo, com a retratação da decisão recorrida, ou, seja levado em julgamento pelo Colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 122890604).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 2 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto pela
Destilaria de Álcool Libra
em face da decisão proferida por esta Relatora, que concedeu o efeito suspensivo vindicado pelo
Estado de Mato Grosso
, afastando-se a eficácia da sentença proferida no mandado de segurança no 1036983-40.2021.8.11.0041.

Inicialmente, imperioso mencionar que, a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando a concessão da liminar para
proteger direito líquido e certo e afastar a violação que restou configurada, DETERMINANDO que os Impetrados desfaçam a Medida Administrativa Cautelar promovendo imediata liberação de emissões de notas fiscais da Impetrante Destilaria de Álcool Libra Ltda., “em recuperação judicial”, CNPJ/MF 00.297.598/0001- 22 e CCE/MT 13.009.490-0, de forma retroativa a 14 de outubro de 2.021.

A liminar foi deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, oportunidade em que foi objeto de recurso de agravo de instrumento retro mencionado e, ao final, foi proferida sentença no feito de origem, ensejando a interposição do pedido de efeito suspensivo e, das razões de apelação pelo Estado de Mato Grosso.

Esta Relatora, ao analisar o pedido de efeito suspensivo, deferiu-o, por entender, em princípio, pela legalidade do ato administrativo questionado.

Conforme consignado na decisão agravada, da análise dos documentos acostados, verifica-se que a Impetrante foi incluída em medida cautelar administrativa, em razão do não atendimento da Intimação no 424326/1825/11/2021, a qual consigna que (...)
a empresa DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA EM RECUPERAÇÃ O
JUDICIAL vem, reiteradamente, deixando de recolher o ICMS devido das suas operações, haja vista que no período analisado, foram enviados à PGE 23 débitos (não pagos) ou ainda omissos no sistema de Conta Corrente Fiscal, caracterizando comportamento que tem como consequências relevante prejuízo a arrecadação estadual e lesão ao erário público
.

Veja-se, dessa forma, que, a Recorrente foi inserida no regime administrativo cautelar, conforme artigos 33, 915 e 916 do RICMS/2014, c/c art. 17-I, da Lei Estadual no 7.098/98 e art. 96 e art. 99 do CTN, em razão da ausência de pagamento de diversos créditos tributários, apurados por meio de processo administrativo tributário (Id. 98231453 - Pág. 2).

Como se sabe, nos termos do entendimento deste Sodalício não é ilegal o regime administrativo cautelar, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, tampouco impede ou impossibilita a Recorrente de atuar, mas, sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo. Veja-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENQUADRAMENTO DO CONTRIBUINTE NO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. LIMINAR DEFERIDA. SUSPENSAO DO ATO. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUIENTE – PUBLICAÇÃO DO ATO. ILEGALIDADE AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

O artigo 34, da Lei Estadual n. 7.098/98, permite o estabelecimento de regime especial para pagamento do ICMS, em casos determinados, com o fito de se fazer cumprir as obrigações tributárias e garantir a arrecadação. Não há que se falar em violação ao devido processo legal, se a inclusão do contribuinte no Regime Especial de Tributação – RET, foi precedida da emissão de notificação e intimação via Diário de Justiça, sendo dever deste, na forma do inc. XVIII, do art. 17 da sobredita Lei n. 7.098/98, o acesso a escrituração fiscal para verificar suas notificações e comunicações. Ademais,
a inclusão da empresa, temporariamente, no Regime Especial de Fiscalização, não implica em impedimento ou obstáculo ao desenvolvimento das atividades econômicas, a não ser pelo fato de que, durante esse período preestabelecido de 90 (noventa) dias, terá que recolher o ICMS a cada operação, apresentando-a já no primeiro Posto Fiscal de divisa interestadual, na forma dos artigos 915 e 916 do RICMS/MT.
Recurso provido.
(TJ-MT - AI: 10105359520178110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 11/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/03/2020). [Destaquei]

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça considera legítima a submissão de empresas ao Regime Especial de Fiscalização que impõe o pagamento antecipado do ICMS.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APURAÇÃO DE ICMS. INCLUSÃO DA EMPRESA NO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A MEDIDA REPRESENTE, CONCRETAMNETE, MEIO COERCITIVO QUE RESTRINJA A LIBERDADE DE ATUAÇÃO EMPRESARIAL.

1. Trata-se de Recurso Ordinário no qual a tese defendida pela empresa é de que a existência de legislação que disciplina a cobrança judicial do crédito tributário (Lei 6.830/1980) afasta a possibilidade de inclusão do contribuinte inadimplente contumaz no Regime Especial de Fiscalização.

2. De ver que a disciplina do Regime Especial de Fiscalização não constitui medida alternativa ou excludente à cobrança judicial do crédito tributário vencido e não pago, mas sim consiste em medida preventiva, destinada a acompanhar o quotidiano da empresa que possua histórico de inadimplência contumaz, para evitar que novas ocorrências de fatos geradores sejam sucedidas por novos atos omissivos no que se refere ao dever de pagar os respectivos tributos. Nesse sentido, a
jurisprudência do STJ considera legítima a submissão de empresas ao Regime Especial de Fiscalização, excetuando-se apenas a hipótese em que este possua medidas que comprovadamente impliquem indevida restrição à atividade empresarial.
[...]”.

(STJ - RMS 57.784/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/11/2019, DJe 18/11/2019). [Destaquei]

Desse modo, a decisão agravada foi proferida com fulcro em entendimento jurisprudencial aplicável ao caso, de modo que, sua inclusão no regime administrativo cautelar de recolhimento de ICMS,
a priori
, não se reveste, de ilegalidade.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022